Tribunal: TJDFT
Processo: 0722312-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722312-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: POLO WEAR TERRACO SHOPPING COMERCIO DE CONFECCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento, em que o d. magistrado a quo indeferiu o pleito de abatimento da dívida da ré na caução a ser prestada pelo autor, ora agravante, cujo depósito foi determinado na decisão de ID 66378868, que deferiu o pleito liminar para a desocupação do imóvel locado (ID 66517973 dos autos de origem). O agravante alega, em síntese, que possui um crédito junto à agravada que alcança o montante de R$ 49.564,57, e o valor da caução a ser prestada para possibilitar a ordem de despejo liminar soma R$ 78.105,51 (correspondente a 3 meses de aluguel de R$ 26.035,17). Defende inexistir imposição legal para que a caução seja efetuada em dinheiro, destacando que este Tribunal tem diversos precedentes possibilitando o caucionamento com o crédito correspondente aos aluguéis e encargos não pagos. Argumenta não fazer sentido que venha a desembolsar quantia exorbitante para reaver o imóvel locado, pelo qual não recebe os encargos e locatários da locação avençados. Requer, pois, a antecipação da tutela recursal para que seja autorizado o depósito no valor de R$ 28.540,94, correspondente a diferença entre o valor da caução (3 meses de aluguel) e o valor do débito. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 17607115 e 17607116. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID 17770229). A parte agravada não foi intimada, consoante certidão ao ID 22821029. Em seguida, sobreveio petição do agravante alegando a perda superveniente do objeto do presente recurso, uma vez que as partes celebraram acordo extrajudicial (ID 22829192). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. Em que pese ainda não tenha sido prolatada sentença homologatória do acordo celebrado entre as partes, tal situação enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento. Nesse sentido, confira-se: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. LIMINAR. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ACORDO. PERDA DO OBJETO. 1. Considerando que o litígio alcançou novo enquadramento jurídico em razão do acordo celebrado entre as partes, impõe-se o reconhecimento da superveniente prejudicialidade do recurso, com fulcro no art. 932, III, do NCPC. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1097363, 07137150920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aliás, nos termos da cláusula 5.4 do instrumento particular de confissão de dívida e aditivo relativo ao contrato de locação firmado entre as partes (ID 22829193 – p.3), a parte credora, ora agravante, se comprometeu em requerer a extinção do processo de origem (ação de despejo no 0719469- 21.2020.8.07.0001, em trâmite perante a 24a Vara Cível de Brasília-DF), o que denota, por conseguinte, a desistência do presente recurso. Posto isso, diante da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora